Tribunal: TJSP
Processo: 1500098-17.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelações criminais. Tráfico de drogas majorado. Transporte interestadual de relevante quantidade de maconha. Confissão do acusado corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Penas. Redução necessária. Base que deve permanecer acima do mínimo, operando-se, contudo, a integral compensação entre reincidência e confissão. Privilégio inaplicável, sem que isto implique em bis in idem, visto

Ementa:
Apelações criminais. Tráfico de drogas majorado. Transporte interestadual de relevante quantidade de maconha. Confissão do acusado corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo. Penas. Redução necessária. Base que deve permanecer acima do mínimo, operando-se, contudo, a integral compensação entre reincidência e confissão. Privilégio inaplicável, sem que isto implique em bis in idem, visto que a reincidência irradia múltiplos efeitos, dentre eles o impedimento à aplicação do benefício do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento do apelo defensivo.